Tribunal: TJMT
Processo: 0000343-69.2012.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELANTE(S):

QUATRO MARCOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

Vistos, etc.
Da análise dos autos, observo que a decisão de fls. 452/453-TJMT foi materializada indevidamente, porque já lançada às fls. 448/449-TJMT.
Dessa forma, determino a materialização da decisão, proferida no dia 06/12/2019.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Des. Márcio
VIDAL
,
Relator.